Tribunal: TJPA
Processo: 0815342-17.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815342-17.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTAREM (ULBRA)

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém em face do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, referente ao processamento e julgamento da Ação Penal nº 0001682-06.2019.8.14.0051, em que se apura a suposta prática do delito do art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada ao réu se caracterizaria como crime de receptação simples ou de favorecimento pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
partir dos elementos probatórios carreados aos autos vê-se inexistir razão para afastar, nesse momento, a competência da justiça comum para decidir a questão, posto que são muitos os indícios da ocorrência do delito de receptação simples. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Conflito
negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente,
a fim de declarar competente o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém para processar e julgar o processo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o
conflito negativo de jurisdição,
a fim de declarar-se competente o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém para processar e julgar o processo de origem
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM em face do MM. Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM, referente ao processamento e julgamento da Ação Penal nº 0001682-06.2019.8.14.0051 (ID – 22095472).

Extrai-se dos autos que o processo originário objetiva a apurar a prática do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro por parte do nacional Francisco Junio Moreira Correa. A referida ação foi distribuída, inicialmente, à 1ª Vara Criminal de Santarém, ora suscitada, que, após ter determinado algumas providências, se declarou incompetente e determinou o encaminhamento do feito à Vara do Juizado Especial Criminal de Santarém, ora suscitante (ID – 22095472).

Ao receber os autos, a Vara do Juizado Especial Criminal de Santarém realizou de audiência preliminar e, após manifestação do Órgão Ministerial, argumentou que a defesa do réu e a Promotoria de Justiça entenderam que ele havia praticado o crime de favorecimento pessoal (art. 348, do CP), cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção, razão pela qual suscitou o presente conflito, o qual veio a mim distribuído.

Em 04/10/2024, determinei a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID – 22467462), a qual se manifestou pelo conhecimento e procedência do conflito, a fim de que a ação penal em comento seja processada e julgada pelo juízo suscitado (ID – 22755342), vindo-me conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do conflito.

Cinge-se a controvérsia posta no conflito à definição da competência para processar e julgar o Processo nº 0001682-06.2019.8.14.0051, visando apurar a conduta do acusado Francisco Junio Moreira Correa, denunciado pela prática, em tese, do delito de recepção simples, previsto no art. 180,
caput
, do CP, já que, supostamente, ele teria recebido objetos produtos de um crime de furto.

A
dúvida
reside em saber se tal conduta se caracterizaria como
crime de receptação simples ou de favorecimento pessoal
, eis que isso definiria se a competência é da justiça comum ou do juizado criminal.

De início, vejamos o que declararam os agentes de segurança, a vítima e o próprio réu em seus depoimentos na fase inquisitorial (ID -22095472):

“ROGÉRIO DOS SANTOS RABELO – policial militar condutor.

QUE foram acionados pelo senhor Edem Pereira da Silva, o qual comunicou a guarnição que um elemento conhecido por ‘Tutano’
, identificado como sendo José Carlos da Silva Barbosa,
havia furtado o seu estabelecimento no dia 31/01/2019
, por volta das 07:00h, de onde levaram vários objetos; (...) QUE então sua guarnição se dirigiu para o endereço onde localizou o nacional Francisco Junio Moreira Correa, brasileiro;
QUE ao chegar no local foi avistado que no quintal da casa de Francisco Junio Moreira Correa estava um carrinho de mão onde dentro dele estavam vários objetos como: uma furadeira da marca BOSCH de cor preta; uma furadeira da marca MAKITA verde; uma lixadeira da marca BOSCH gws 7-115 ET, uma lixadeira da marca BOSCH GWS 20-180; uma serra circular da marca MAKITA 185mm 5007N
; QUE informa que ao ver os objetos dentro do carrinho de mão pediu para a moradora (Lessandra Pereira Mota) para que ela permitisse entrar no quintal da casa, ao que foi autorizado; QUE o nacional Francisco Junio Moreira Correa também estava presente e não esboçou nenhuma reação;
QUE imediatamente o senhor Edem Pereira reconheceu os seus objetos
;
QUE segundo Lessandra Pereira Mota, esposa do nacional Francisco Junio Moreira Correa, este havia comprado os objetos do elemento conhecido por ‘Tutano’
(Jose Carlos da Silva Barbosa);
QUE o senhor Francisco Junio informou que estava apenas guardando os objetos roubados a pedido de Tutano
(...).
(grifo nosso)

THARLES ALMEIDA DA SILVA – policial militar.

QUE estava de serviço na VTR 3505 quando foram acionados para atendimento de uma ocorrência na Travessa ‘F’, onde a vítima havia localizado os objetos furtados pelo elemento conhecido por ‘Tutano’; (...) QUE então a guarnição se dirigiu para o endereço, onde localizou o nacional Francisco Junio Moreira Correa, sendo que
ao chegarem no local, foi verificado que no quintal da casa do Francisco Junio Moreira Correa foram encontrados os objetos do furto: uma furadeira da marca BOSCH de cor preta, uma furadeira de marca MAKITA verde, uma lixadeira da marca BOSCH gws 7-115 ET, uma lixadeira da marca BOSCH gws 20-180, uma serra circular da marca MAKITA 185mm 5007N, os quais estavam no interior de um carrinho de mão, o qual também era produto de furto
; QUE informa que ao verem os objetos dentro do carrinho de mão o Sargento Rabelo pediu para a moradora (Lessandra Pereira Mota) que permitisse entrar no quintal da casa, ao que foi autorizado;
QUE Lessandra Pereira Mota, esposa de Francisco Junio Moreira Correa, informou que seu companheiro havia comprado os objetos do elemento conhecido por ‘Tutano’, porém o senhor Francisco Junior informou ao sargento que estava apenas guardando os objetos roubados a pedido de Tutano
(...).
(grifo nosso)

EDEM PEREIRA DA SILVA – ofendido.

(...) QUE então foi até a residência de Francisco Junio, onde manteve contato com a companheira do mesmo, a qual informou que, de fato, os objetos estavam na casa; QUE chamou a polícia, a qual apreendeu os objetos e conduziu o senhor Francisco Junio para esta Delegacia de Polícia;
QUE, primeiramente, a companheira de Francisco Junio afirmou que não sabia que as ferramentas estavam na residência, porém, após a chegada da viatura, a mesma informou que Francisco Junio havia comprado os objetos de José Carlos (Tutano), devido estar precisando
;
QUE antes da viatura chegar, o senhor Francisco Junior chegou na residência e informou que estava apenas guardando os objetos a pedido de José Carlos, porém depois passou a afirmar que havia comprado os objetos pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
.
(grifo nosso)

FRANCISCO JUNIO MOREIRA CORREA – acusado

(...) QUE as pessoas falam que ‘Tutano’ é ladrão na Nova República;
QUE confirmou ter ficado com os objetos mesmo sabendo que ‘Tutano’ furta casas
;
QUE
não tinha intenção de se apoderar dos objetos furtados e
queria apenas o seu dinheiro de volta
(...).”
(grifo nosso)

Em audiência de instrução ocorrida nos autos da Ação Penal nº 0803815-17.2021.8.14.0051, FRANCISCO JUNIO afirmou que os objetos encontrados pela polícia em sua casa na data do fato foram levados por Tutano, que os deixou lá e pegou um dinheiro emprestado. Disse, ainda, que sabia que tais objetos eram roubados, pois tudo mundo sabe que Tutano é ladrão, que devido ao movimento de pessoas pelo local ficou com medo e os escondeu, bem como que não tinha intenção de ficar com eles, mas apenas pegar o seu dinheiro de volta.

Logo, a partir dos relatos supracitados vê-se inexistir razão para afastar, nesse momento, a competência da justiça comum para decidir o caso em comento, posto que são muitos os indícios da ocorrência do delito de receptação, apesar da defesa do réu e do
Parquet
terem entendido na aludida audiência que o acusado cometeu o crime de favorecimento pessoal.

Aliás, a simples existência dessas posições antagônicas já traz maior complexidade a questão, implicando em dúvida suficiente para o deslocamento da causa para a justiça comum, dotada de maior liberdade probatória e, portanto, maiores condições de dirimir a matéria, a fim de julgar o réu pelo crime pelo qual foi denunciado ou, se for o caso, desclassificar a conduta a ele imputada.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECEPTAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL X JUSTIÇA COMUM
. AUTOS EM FASE DE INQUÉRITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

Considerando a complexidade do caso concreto que demanda produção de provas incompatíveis com o rito sumaríssimo, compete a justiça comum o processamento e julgamento do presente feito
. Conflito negativo de jurisdição procedente para declarar competente o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Campo Grande.”
(TJ/MS, 1604512-13.2024.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 08/11/2024) (grifo nosso)

“
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
. PROCESSUAL PENAL.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO COMUM. CONFIGURAÇÃO EM TESE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). COMPETÊNCIA DA VARA COMUM
. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

I –
As circunstâncias do caso forneciam elementos para se presumir que a mercadoria seria produto de crime, tendo o próprio acusado afirmado que adquiriu o bem
.

II – Configuraria o delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) a compra de aparelho celular, proveniente de uma feira do troca-troca, e sem a respectiva nota fiscal.

III – Conflito que se conhece para se declarar competente o Juízo da 20ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar o feito.”
(TJ/PE, CJ 0010471-27.2022.8.17.9000, Terceira Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, j. 13/07/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo procedente
este conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar competente o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

Belém, 12/03/2025